Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002156-29.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NORTELÂNDIA
IMPETRANTE: - DR.a AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: - JOACAZ DE JESUS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Amanda Pereira Leite Dias – Defensora Pública, em favor de Marcos Joacaz de Jesus Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0000819-65.2017.811.0031.
Sustenta que o paciente cumpre pena, atualmente, na Cadeia Pública de Barra do Bugres, em virtude de condenação pela prática do crime de roubo, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que gerou o executivo de pena n.o 0000819-65.2017.8.11.0031, e, ainda, por nova condenação (autos código 151897), no qual restou fixada a reprimenda de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ainda não unificada.
A impetrante afirma que o paciente testou positivo para COVID – 19 e, por medida de cautela em relação à saúde do próprio recuperando, assim como de prevenção quanto aos demais reclusos, pleiteia a concessão de prisão pena domiciliar ao paciente.
Segundo a impetrante, “a falta de higiene e assistência em prisões são responsáveis por 61% das mortes de apenados no país, geralmente decorrentes de tuberculose e HIV, havendo ainda casos de hanseníase, sendo esta, inclusive, a doença que acomete o requerente”.
Destaca que, em razão dos casos confirmados e com transmissão local e comunitária no Brasil, a Lei federal n.o 13.979/2020, bem como o Decreto n.o 407, de 16 de março de 2020, estabeleceram medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, incluindo o isolamento às pessoas doentes e contaminadas e a quarentena às pessoas com suspeita de contaminação, sendo que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais (Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19).
Destaca o caos nas unidades de saúde da Comarca de Barra do Bugres/MT, afirmando que há meses a unidade hospitalar da referida comarca foi fechada, não havendo estrutura pública para receber a quantidade de reclusos que pode vir a se contaminar se o paciente portador do vírus continuar segregado.
Por fim, sustenta ser o seu isolamento domiciliar medida urgente, seja para que ele receba os cuidados necessários para preservar a sua saúde, seja para evitar que o vírus se propague dentro da unidade prisional que acolhe mais de 300 presos.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja convertida a prisão pena, atualmente cumprida em regime fechado, em prisão domiciliar humanitária, por estar ele contaminado pelo vírus da COVID – 19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de writ, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Consoante relatado, pretensão esposada no presente habeas corpus é a de obter provimento jurisdicional que permita substituição da prisão pena, atualmente cumprida em regime fechado, em prisão domiciliar humanitária, alegando, em síntese, que o paciente testou positivo para o novo Coronavírus.
Conforme se verifica da documentação juntada pela impetrante, não existem nos presentes autos demonstração de que a matéria realmente foi apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, haja vista que não foi juntado cópia do ato coator, a se evitar a supressão de instância.
Frise-se ainda que o pedido de cumprimento domiciliar da pena imposta ao paciente foi calcado na enfermidade que o mesmo ostenta, vez que alega estar acometido pelo Coronavírus – COVID-19, conforme se verifica do exame juntado aos autos (Id. 75750469).
Nesse aspecto, importa destacar que no âmbito da presente ação constitucional, conquanto impossível proceder à dilação probatória, é autorizado o exame de prova pré-constituída, o que não foi possível no caso presente, em que os autos não estão suficientemente instruídos com as informações necessárias ao julgamento do writ, sendo necessário que a impetrante instrua devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal, sendo que, tal ausência, nesta fase preambular, obsta o exame de plano, do alegado constrangimento ilegal, haja vista que dependente de melhores elementos de convicção a serem propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destaco ainda que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19, é certo que o artigo 5o da Recomendação no 62 do CNJ, traz instruções específicas aos juízes das Varas de Execuções Penais, a saber, a possibilidade de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, ocorre que para tanto é imprescindível o exame pormenorizado dos requisitos legais, o que a princípio, não é cabível no âmbito desta ação mandamental, a qual não pode servir de sucedâneo recursal.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na presente impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, e por isso são imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
Forte nessas razões, dessume-se que o writ não preenche os requisitos essenciais para concessão in limine.
Ante o exposto, indefiro a liminar alvitrada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator